Tribunal: STF
Processo: RE 190117
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.  Questão de ordem.
- Decisão monocrática que, por equívoco, julgou
prejudicado recurso extraordinário em virtude do provimento de
recurso especial que, em embargos de declaração com efeito
modificativo, acabou por não ser conhecido.
- No caso, o que houve não foi erro material, mas,
tipicamente, erro de fato que não pode ser corrigido de oficio ou
por petição do interessado, após o trânsito em julgado da decisão
que nele incidiu.
Por isso, não há como deferir o requerimento do Distrito
Federal, para que esta Corte anule a decisão em causa, e proceda ao
julgamento do mérito do recurso extraordinário.
- Observa-se, porém, que, se fosse possível proceder ao
julgamento do recurso extraordinário, não deveria ele ser conhecido,
porquanto o acórdão então recorrido tem fundamento que está de
acordo com a orientação que, quanto ao Distrito Federal, veio a
firmar-se nesta Corte, em diversos julgados de ambas as suas Turmas,
no sentido de que "o reajuste de vencimentos de servidores do
Distrito Federal, assegurado pela Lei distrital nº 38/89, só veio a
ser revogado pela Lei distrital nº 117, de 23 de julho de 1990,
época em que o percentual de 84,32%, correspondente à inflação
apurada no período de 16 de fevereiro a 15 de março de 1990, já se
integrara no patrimônio jurídico dos agentes públicos locais", não
se lhes aplicando, portanto, a Lei Federal nº 8.030/90 (assim, a
título exemplificativo, nos RREE 159.228, 1ª Turma, e 186.001, 2ª
Turma).
Questão de ordem que se resolve pelo indeferimento da
petição em causa, determinando-se a restituição dos autos à origem.